Tribunal: TJPA
Processo: 0035114-86.2007.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA EC 20/98. PROVENTOS NA FORMA DO ART. 114 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (RJU) COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO POR 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS DO CARGO EM COMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.1- A questão consiste em analisar o direito do Apelado, à aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual por exercício do cargo comissionado, ante o argumento de que o Apelado não teria preenchido os requisitos para a aposentadoria por não manter vínculo com o Estado do Pará na data da publicação da emenda constitucional nº 20/1998, cujo vínculo dava-se com o Município de Belém.2- O TCE em seu acórdão nº 35.122/03 deferiu o registro da aposentadoria proporcional ao tempo de serviço no cargo de Assessor Especial I, por considerar terem sido cumpridas as exigências legais e regimentais para o ato (fls. 22/24).3-Após o registro da aposentadoria pelo TCE (fls. 25), o IGEPREV editou a portaria nº 2.048/2005 (fls. 29), para cancelar a Portaria nº 2.645 que dispunha sobre a aposentadoria do Apelado, sob a fundamentação de que o Apelado não preenchia os requisitos à concessão de aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual até a edição da EC 20/98.4-Ocorre que como bem destacado na sentença recorrida, em alusão ao que dispõe a súmula 6 do STF, ?a revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário?. Dessa forma, para que houvesse o cancelamento da aposentadoria do Apelado dever-se-ia aguardar a decisão do TCE ou da Justiça acerca do caso.5-Dos documentos colacionados aos autos, constata-se que o Apelado ingressou no serviço público em 19.01.1969, no cargo em comissão de Escriturário do Conselho Estadual de Cultura, no qual permaneceu até 10.03.1971. Observa-se que de 31.03.1971 a 03.06.1975, exerceu a função de Secretário da Câmara de Ciências Humanas e Patrimônio Histórico e Artístico Estadual e, de 04.06.1975 a 15.03.1983, exerceu a função de Subchefe da Casa Civil e como Secretário Particular do Governador. Adiante, permaneceu no exercício da função como servidor público na Prefeitura Municipal de Belém do período compreendido entre 02.04.1980 a 31.10.1999, totalizando 08 anos, 03 meses e 24 dias de cargo comissionado até a EC 20/98, consoante contagem de tempo de serviço de fls. 96/97.6-Consta, ainda, da contagem de tempo de serviço, procedida pela secretaria de Estado de Administração (fls. 96/97), que o Apelado contava com 30 anos, 06 meses e 01 dia até a EC 20/98.7-O art. 40 da Constituição Federal de 1988 antes da Emenda Constitucional 20/98, previa que servidor será aposentado, voluntariamente, aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo.8-A seu turno, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/98, estabelece que é ?assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.? 9-O art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) previa que ?Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos.?10-Dessa forma, tem-se que antes da EC 20/98, o Apelado preenchia os requisitos constantes da CF/88, bem como os requisitos do art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), não havendo outros requisitos a serem colocados que não estejam previstos na lei. Neste viés, tem sido assentado pelo STJ desde longa data, que ?preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria?.11-Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau na sentença, ?A nomenclatura servidor público, engloba todos aqueles que detém com o Estado em sentido latu entidades de sua administração, relação de trabalho de natureza profissional e não eventual sob vínculo de dependência?, ou seja, consignado em sua sentença que ?a expressão contida no dispositivo constitucional ?a qualquer tempo?, não cria a obrigatoriedade de o servidor público esteja no efetivo exercício do cargo comissionado à data da publicação da emenda, mas sim, até aquela data, tenha reunido as exigências para a aposentação, importando por obvio a contagem do lapso temporal laborado pelo requerente junto a Administração Pública, em consonância com o art. 40, 9º da Excelsa Lei com redação dada pela supra Emenda Constitucional.?12-Com efeito, demonstrados os requisitos para a concessão da aposentadoria encontravam-se preenchidos antes do advento da EC 20/98, de forma que se mostra escorreita a sentença, pelol que merece ser mantida.13- Apelação conhecida e não provida.14- Reexame Necessário conhecido e não provido pelos mesmos fundamentos.15-À unanimidade.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) à 09 (nove) de março de 2020. ELVINA GEMAQUE TAVEIRADesembargadora Relatora

Inteiro teor:
Acórdão nº
Processo nº 0035114-86.2007.8.14.0301-LIBRA
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Belém/PA
Apelante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
Apelado: Ivan Moraes Rego de Melo
Relatora: Desa. Elvina Gemaque Taveira
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA EC 20/98. PROVENTOS NA FORMA DO ART. 114 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (RJU) COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO
POR 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS DO CARGO EM COMISSÃO
.

SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.
1- A questão consiste em analisar o direito do Apelado, à aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual por exercício do cargo comissionado, ante o argumento de que o Apelado não teria preenchido os requisitos para a aposentadoria por não manter vínculo com o Estado do Pará na data da publicação da emenda constitucional nº 20/1998, cujo vínculo dava-se com o Município de Belém.
2- O TCE em seu acórdão nº 35.122/03 deferiu o registro da aposentadoria proporcional ao tempo de serviço no cargo de Assessor Especial I, por considerar terem sido cumpridas as exigências legais e regimentais para o ato (fls. 22/24).
3-Após o registro da aposentadoria pelo TCE (fls. 25), o IGEPREV editou a portaria nº 2.048/2005 (fls. 29), para cancelar a Portaria nº 2.645 que dispunha sobre a aposentadoria do Apelado, sob a fundamentação de que o Apelado não preenchia os requisitos à concessão de aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual até a edição da EC 20/98.
4-Ocorre que como bem destacado na sentença recorrida, em alusão ao que dispõe a súmula 6 do STF,
¿a revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário
¿. Dessa forma, para que houvesse o cancelamento da aposentadoria do Apelado dever-se-ia aguardar a decisão do TCE ou da Justiça acerca do caso.
5-Dos documentos colacionados aos autos, constata-se que o Apelado ingressou no serviço público em 19.01.1969, no cargo em comissão de Escriturário do Conselho Estadual de Cultura, no qual permaneceu até 10.03.1971. Observa-se que de 31.03.1971 a 03.06.1975, exerceu a função de Secretário da Câmara de Ciências Humanas e Patrimônio Histórico e Artístico Estadual e, de 04.06.1975 a 15.03.1983, exerceu a função de Subchefe da Casa Civil e como Secretário Particular do Governador. Adiante, permaneceu no exercício da função como servidor público na Prefeitura Municipal de Belém do período compreendido entre 02.04.1980 a 31.10.1999, totalizando 08 anos, 03 meses e 24 dias de cargo comissionado até a EC 20/98, consoante contagem de tempo de serviço de fls. 96/97.
6-Consta, ainda, da contagem de tempo de serviço, procedida pela secretaria de Estado de Administração (fls. 96/97), que o Apelado contava com 30 anos, 06 meses e 01 dia até a EC 20/98.
7-O art. 40 da Constituição Federal de 1988 antes da Emenda Constitucional 20/98, previa que servidor será aposentado, voluntariamente, aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo.
8-A seu turno, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/98, estabelece que é
¿assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.¿

9-O art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) previa que
¿Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos.¿
10-Dessa forma, tem-se que antes da EC 20/98, o Apelado preenchia os requisitos constantes da CF/88, bem como os requisitos do art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), não havendo outros requisitos a serem colocados que não estejam previstos na lei. Neste viés, tem sido assentado pelo STJ desde longa data, que ¿
preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria
¿.
11-Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau na sentença, ¿
A nomenclatura servidor público, engloba todos aqueles que detém com o Estado em sentido latu entidades de sua administração, relação de trabalho de natureza profissional e não eventual sob vínculo de dependência
¿, ou seja, consignado em sua sentença que ¿
a expressão contida no dispositivo constitucional `a qualquer tempo¿, não cria a obrigatoriedade de o servidor público esteja no efetivo exercício do cargo comissionado à data da publicação da emenda, mas sim, até aquela data, tenha reunido as exigências para a aposentação, importando por obvio a contagem do lapso temporal laborado pelo requerente junto a Administração Pública, em consonância com o art. 40, 9º da Excelsa Lei com redação dada pela supra Emenda Constitucional.
¿
12-Com efeito, demonstrados os requisitos para a concessão da aposentadoria encontravam-se preenchidos antes do advento da EC 20/98, de forma que se mostra escorreita a sentença, pelol que merece ser mantida.
13-
Apelação conhecida e não provida
.
14-
Reexame Necessário conhecido e não provido pelos mesmos fundamentos.
15-
À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) à 09 (nove) de março de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº 0035114-86.2007.8.14.0301) interposta por Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra IVAN MORAES REGO DE MELO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém nos autos do AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, ajuizada pelo Apelado.
A sentença recorrida (fls. 298/307) teve a seguinte conclusão:
(...) Julgo totalmente procedente o pedido contido na exordial para que seja mantida a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, declarando portanto a judicialmente a nulidade da portaria n? 0498, assegurando ao autor a aposentadoria de acordo com a portaria de n? 2645 de 18 de dezembro de 2001, juntada às fls. 27.]
Ademais, julgo improcedente o pedido de reconvenção do réu, por toda a fundamentação fática e jurídica ajlhures [sic].
Sem custas já que deferido o pedido de Justiça gratuita e sem honorários advocatícios..
Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente ao duplo grau de jurisdição (art. 475, II, do CPC). (...)
As partes opuseram Embargos de Declaração (fls.309/318 e fls. 322/324) suscitando omissão e erro material na sentença, sendo acolhidos os Aclaratórios para sanar o vício nos seguintes termos (fls. 327/328);
(...) Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração para, sanando a omissão identificada, esclarecer que aonde se lê Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado na parte dispositiva, fls. 306, leia-se Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará Mantido o restante da sentença na íntegra, por seus próprios fundamentos. (...)
Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação (fls. 329/345) requerendo a concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito sustentando que o ato que revogou a aposentadoria do apelado estaria amparado no poder de autotutela da Administração, aduzindo, em síntese, que o Apelado jamais exerceu cargo efetivo perante o poder público do Estado do Pará, cuja incorreção na concessão da aposentadoria teria sido detectada e informada ao Apelado, exercendo a Administração o dever decorrente da autotutela. Faz breve relato sobre a vida funcional e o procedimento de aposentadoria do Apelado, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por não manter vínculo com o Estado do Pará na data da publicação da emenda constitucional nº 20/1998.
Sustenta que o servidor público titular do cargo efetivo cedido para ocupar cargo em comissão, permanece vinculado ao regime próprio de previdência do cargo de origem e a ausência de vinculação das decisões dos tribunais de contas. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença.
A Apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo, consoante decisão de fls. 348.
Por sua vez, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão nos autos (fls. 348-v).
Recebidos os autos nesta E. Corte, fora o feito distribuído inicialmente à relatoria da Exma. Desa. Elena Farag (fls. 349).
Encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls.353/358).
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fls. 359).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, à luz do CPC/73, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.
1-APELAÇÃO
A questão consiste em analisar o direito do Apelado, à aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual por exercício do cargo comissionado, ante o argumento de que o Apelado não teria preenchido os requisitos para a aposentadoria por não manter vínculo com o Estado do Pará na data da publicação da emenda constitucional nº 20/1998, cujo vínculo dava-se com o Município de Belém.
Da análise dos autos, observa-se que o TCE em seu acórdão nº 35.122/03 deferiu o registro da aposentadoria proporcional ao tempo de serviço no cargo de Assessor Especial I, por considerar terem sido cumpridas as exigências legais e regimentais para o ato (fls. 22/24).
Após o registro da aposentadoria pelo TCE (fls. 25), o IGEPREV editou a portaria nº 2.048/2005 (fls. 29), para cancelar a Portaria nº 2.645 que dispunha sobre a aposentadoria do Apelado, sob a fundamentação de que o Apelado não preenchia os requisitos à concessão de aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual até a edição da EC 20/98.
Ocorre que como bem destacado na sentença recorrida, em alusão ao que dispõe a súmula 6 do STF,
¿a revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário
¿. Dessa forma, para que houvesse o cancelamento da aposentadoria do Apelado dever-se-ia aguardar a decisão do TCE ou da Justiça acerca do caso.
Não obstante ao fato supra, dos documentos colacionados aos autos, constata-se que o Apelado ingressou no serviço público em 19.01.1969, no cargo em comissão de Escriturário do Conselho Estadual de Cultura, no qual permaneceu até 10.03.1971. Observa-se que de 31.03.1971 a 03.06.1975, exerceu a função de Secretário da Câmara de Ciências Humanas e Patrimônio Histórico e Artístico Estadual e, de 04.06.1975 a 15.03.1983, exerceu a função de Subchefe da Casa Civil e como Secretário Particular do Governador. Adiante, permaneceu no exercício da função como servidor público na Prefeitura Municipal de Belém do período compreendido entre 02.04.1980 a 31.10.1999, totalizando 08 anos, 03 meses e 24 dias de cargo comissionado até a EC 20/98, consoante contagem de tempo de serviço de fls. 96/97.
Consta, ainda, da contagem de tempo de serviço, procedida pela secretaria de Estado de Administração (fls. 96/97), que o Apelado contava com 30 anos, 06 meses e 01 dia até a EC 20/98.
Por sua vez, faz-se mister observar a disposição do art. 40 da Constituição Federal de 1988 antes da Emenda Constitucional 20/98:
Art. 40. O servidor será aposentado:
(...)
III - voluntariamente:
(...)
c)
aos trinta anos de serviço, se homem
, e aos vinte e cinco, se mulher,
com proventos proporcionais a esse tempo
;
(...)
§ 3º - O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade.
A seu turno, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/98:
Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.
Outrossim, o art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) previa:
Art. 114 - Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos.
Dessa forma, tem-se que antes da EC 20/98, o Apelado preenchia os requisitos constantes da CF/88, bem como os requisitos do art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), não havendo outros requisitos a serem colocados que não estejam previstos na lei.
Neste viés, tem sido assentado pelo STJ desde longa data, que ¿
preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria
¿, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3º DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9º DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas. II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7º, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição. III -
A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3º, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98
. IV -
No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria
. V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria  proporcional ou integral  ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda. VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9º. VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, senão forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores. VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição. IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral. X - Agravo interno desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 724536 MG 2005/0197643-2, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 16/03/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/04/2006 p. 281) - Grifos nossos
Outrossim, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau na sentença, ¿
A nomenclatura servidor público, engloba todos aqueles que detém com o Estado em sentido latu entidades de sua administração, relação de trabalho de natureza profissional e não eventual sob vínculo de dependência
¿, ou seja, consignado em sua sentença que ¿
a expressão contida no dispositivo constitucional `a qualquer tempo¿, não cria a obrigatoriedade de o servidor público esteja no efetivo exercício do cargo comissionado à data da publicação da emenda, mas sim, até aquela data, tenha reunido as exigências para a aposentação, importando por obvio a contagem do lapso temporal laborado pelo requerente junto a Administração Pública, em consonância com o art. 40, 9º da Excelsa Lei com redação dada pela supra Emenda Constitucional.
¿
Sobre o tema, o Ministério Público assim se manifestou em seu parecer (fls. 353/358):
(...)
Não vislumbro qualquer mácula ao Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará, corroborada com a Constituição Federal de 1988, em sua redação originária, portanto antes da EC 20/98, a legislação assim estabelecia:
(...)
Por tanto o direito adquirido, permaneceu com a edição da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1988, com relação aqueles que preencheram os requisitos constitucionais para a aposentadoria, com base no art. 3º da EC 20/98.
Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão,
a qualquer tempo
, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. (grifo nosso)
A expressão a qualquer tempo, acima negritada, na emenda constitucional, não exige que o servidor público esteja no efetivo exercício do cargo comissionado à data da publicação do texto constitucional, mas sim que, até a esta data tenha adquirido os requisitos a aposentadoria, importando por obvio a contagem do tempo de serviço, laborado pelo apelado junto a Administração Pública, em observância ao art. 40, §9º e art. 201, §9ºda CF, com redação dada pela EC 20/98 e o art. 114 do RJU/Pa. (...)¿
Com efeito, demonstrados os requisitos para a concessão da aposentadoria encontravam-se preenchidos antes do advento da EC 20/98, de forma que se mostra escorreita a sentença, pelol que merece ser mantida.
2- REEXAME NECESSÁRIO
Conheço do Reexame Necessário com base no art. 475 do CPC/73, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos motivos apreciados no apelo.
3- DISPOSITIVO
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao REEXAME NECESSÁRIO, nos termos da fundamentação, mantendo-se a sentença em sua integralidade.
É o voto.
P.R.I.
Belém, 02 de março de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora